Tribunal: TJMT
Processo: 1001073-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001073-75.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOVA XAVANTINA
AGRAVANTE: BRUNA GARCIA TOLEDO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Bruna Garcia Toledo contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa com preceito cominatório de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de evidência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, o Município de Nova Xavantina, João Batista Vaz da Silva, Walmir Arruda Costa, Roberto Marcos Celestino Nascimento e Hidasi & Aires Sociedades de Advogados, recebeu a inicial, decretou a indisponibilidade de bens dos réus, bem como, determinou a suspensão do contrato administrativo firmado com Hidasi & Aires Sociedades de Advogados.
Assegura que, “o recebimento da ação civil pública de improbidade administrativa causa sérios danos a agravante, uma vez que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que o parecer jurídico exarado no bojo do processo licitatório de inexigibilidade n°. 001/2017, fora meramente opinativo/consultivo”. Também, “não pode ser responsabilizada: (i) porque a responsabilidade é do ordenador de despesas e não do órgão consultivo; e (ii) por ser parecerista, somente poderia ser acionada, se ficasse devidamente evidenciada dolo, má-fé ou erro grosseiro na emissão do parecer, o que não restou configurado”.
Assevera que, “a petição inicial é inepta (sic), pois dos fatos narrados não decorre qualquer conclusão lógica entre a narrativa e os pedidos, a uma porque não específica, de forma clara a triangularização processual, com relação à Agravante, e a duas com relação ao dano ao erário e enriquecimento ilícito, vez que inexiste conduta ímproba a lesar os cofres públicos ou, até mesmo, enriquecimento ilícito dos Requeridos, devendo, portanto, a petição inicial ser declarada inepta (sic), com a consequente extinção do feito”.
Afiança que, “a contratação da requerida Hidasi e Aires Sociedade de Advogados com o Município de Nova Xavantina/MT, não fora ilegal, bem como não ocasionou qualquer dano ao erário público e qualquer tipo de enriquecimento ilícito dos demandados”. Ainda, “inexiste dano ao erário e enriquecimento ilícito com a contratação da requerida hidasi e aires sociedade de advogados pelo município de nova xavantina, uma vez que não fora realizado nenhum pagamento”.
Afirma que, “o contrato, firmado entre o Município e a requerida Hidasi e Aires Sociedades de Advogados, não possui como objeto atividade fim da Procuradoria Jurídica Municipal, mas assessoria e consultoria para a fiscalização do ISSQN bancário, por ser uma modalidade complexa e que exige expertise e relatórios de arrecadação dos Bancos, de difícil acesso por parte da Procuradoria Municipal, provida com apenas 01 (um) Procurador”.
Acentua que, apesar de o agravado “ter informado na inicial, que a mesma constituiu-se apenas em 147 (cento e quarenta e sete) dias antes da inexigibilidade n°. 001/2017, fora juntado no procedimento administrativo licitatório de inexigibilidade n°. 001/2017 (doc. 08) documentação que comprova a vasta experiência dos advogados associados na área, com inúmeras demandas proposta (sic) pelos advogados da sociedade, inclusive com especialização dos mesmos em Direito Tributário”.
Alega que, “somente seria pago qualquer valor a requerida Hidasi e Aires Sociedades de Advogados, se o ISSQN devido pelas instituições financeiras Banco do Brasil S.A e Bradesco S.A fosse recuperado, o que não ocorreu, posto que não houve valores recuperados a título de ISSQN bancário”.
Pontua que, “o contrato encontra-se vencido, posto que (sic) a vigência do contrato se deu até 31 de dezembro de 2017, não podendo o contrato surtir efeitos após a expiração de sua vigência”.
Argumenta que “são impenhoráveis os valores em conta poupança até o montante de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), considerando o salário mínimo vigente (R$1.100,00)”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “excluir a agravante do polo passivo da ação de improbidade, diante da sua ilegitimidade passiva, enquanto parecerista no processo licitatório de inexigibilidade n°. 001/2017, vez que não agiu com dolo, má-fé ou qualquer erro grosseiro, devendo o feito ser extinto quanto a mesma, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil”.
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso (Id. 73969984) ingressou com pedido de admissão no feito na qualidade de amicus curiae.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Inicialmente, recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais.
[...]
No caso concreto, entendo estar presente o requisito fumus boni iuris, porquanto através dos inúmeros documentos carreados aos autos, restaram demonstrados indícios de prejuízo ao erário e atentado aos princípios da administração pública, já que, a princípio, a inexigibilidade da contratação do escritório de advocacia Requerido não só não observou o procedimento escorreito, como também ignorou o fato de que não tinha qualquer atividade cuja especialidade demandasse notória capacidade técnica, aliado ao fato de que o Município possui cargo de Procurador Municipal cujas atribuições incluem o ajuizamento de execuções fiscais, a revelar a total impertinência da contratação, violando princípios administrativos e causando prejuízo ao erário.
Assim, resta inarredável o direito do Requerente à concessão da liminar, notadamente à vista dos fundados indícios da prática de atos de improbidade administrativa e do periculum in mora, a fim de assegurar o resultado prático de eventual ressarcimento ao erário causado pelo ato de improbidade administrativa, bem assim a aplicação das sanções pecuniárias previstas em lei.
Ressalte-se, ainda, que não existe perigo de irreversibilidade da medida liminar, pois na fase probatória, caso sejam afastados os requisitos discorridos, a medida pode ser revogada a qualquer momento, porquanto a permanência desta decisão será discutida no curso da ação ajuizada.
Ademais, a indisponibilidade de bens visa não só garantir o ressarcimento ao erário, mas também o pagamento de eventual multa civil, razão pela qual não há estreita correlação entre o valor dos danos e o daqueles bens objeto de indisponibilidade.
Por outro lado, a indisponibilidade de bens, se realizada com base no valor requerido pelo Ministério Público, qual seja, R$ 11.982.740,80 (onze milhões novecentos e oitenta e dois setecentos e quarenta reais e oitenta centavos), revela-se desarrazoado, uma vez que não se correlaciona com o valor dos prejuízos efetivamente causados.
Esclareço. O proveito econômico do escritório contratado limitava-se a 15% (quinze) por cento do valor a ser recuperado, cujo valor global seria estimado em 11.982.740,80 (onze milhões novecentos e oitenta e dois setecentos e quarenta reais e oitenta centavos), sendo este, portanto, o prejuízo estimado sofrido pelos cofres públicos, caso se presuma que houve a recuperação total do crédito para o qual fora contratado. Assim, o prejuízo causado equivaleria R$ 1.797.411,12 (um milhão setecentos e noventa e sete quatrocentos e onze reais e doze centavos), sendo este o parâmetro adequado para a decretação da indisponibilidade.
Por fim, no que se refere ao pleito de suspensão do contrato celebrado entre o Município e o Escritório de Advocacia requerido, tenho que, na linha das razões que fundamentam a indisponibilidade, também deve ser deferido. Acrescento que, quanto a este ponto, o perigo da demora é evidente, uma vez que permitir a continuidade dos serviços, ao arrepio do ordenamento jurídico incorreria em ainda maiores prejuízos ao erário, sem garantia de que, no futuro, tais valores possam ser recuperados, o que não se poder admitir.
Ante o exposto, forte em tais fundamentos, defiro parcialmente o pedido liminar para:
1) Decretar a Indisponibilidade dos Bens das partes Requeridas até o alcance do valor de 1.797.411,12 (um milhão setecentos e noventa e sete quatrocentos e onze reais e doze centavos) impedindo que os mesmos disponham de seus patrimônios, seja a título oneroso ou gratuito, devendo as partes requeridas se absterem de qualquer prática que implique em alienação parcial ou total de seus patrimônios, devendo preservar os bens gravados;
2) Suspender os efeitos do Contrato n.o 033/2017 e seus eventuais aditivos, celebrado entre o Município de Nova Xavantina e Hidasi e Aires Sociedades de Advogados, devendo o Município de abster de promover ou realizar qualquer tipo de pagamento ao escritório supramencionado.
Nesta oportunidade, promovo a indisponibilidade dos bens dos requeridos até o montante supramencionado, oportunidade na qual faço juntada aos autos do respectivo protocolo de bloqueio.
Intimem-se as partes requeridas acerca da presente decisão, advertindo-as de se absterem da prática de quaisquer atos que impliquem alienação total ou parcial de seus bens, intimando-se pessoalmente o atual prefeito desta decisão, eis que é o ordenador de despesas do Município. [...]. (Id. 73788460, fls. 3/5).
De início, constato que, o pedido de antecipação de tutela recursal consiste no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Por outro lado, a questão acerca da alegada impenhorabilidade de bens deve ser solvida, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Quanto ao pedido da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso, evidente o seu interesse no resultado de julgamento favorável a uma das partes do processo, no caso, em favor da agravante.
Todavia, “Não é admitido o ingresso quando a pretensão é dirigida para tentar assegurar resultado favorável a uma das partes envolvidas” (STJ, Segunda Turma, AgInt na PET no REsp 1700197/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de junho de 2018).
[...] 1. O amicus curiae é previsto para as ações de natureza objetiva, sendo excepcional a admissão no processo subjetivo quando a multiplicidade de demandas similares indicar a generalização do julgado a ser proferido.
2. O Supremo Tribunal Federal ressaltou ser imprescindível a demonstração, pela entidade pretendente a colaborar com a Corte, de que não está a defender interesse privado, mas, isto sim, relevante interesse público (STF, AgRg na SS 3.273-9/RJ, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJ 20/6/2008).
3. No mesmo sentido: ‘O STF já apreciou a questão da natureza jurídica do amicus curiae, afirmando, em voto do Relator, Min. Celso de Mello, na ADIn n. 748 AgR/RS, em 18 de novembro de 1994, que não se trata de uma intervenção de terceiros, e sim de um fato de 'admissão informal de um colaborador da corte'. Colaborador da corte e não das partes, e, se a intervenção de terceiros no processo, em todas as suas hipóteses, é de manifesta vontade de alguém que não faz parte originalmente do feito para que ele seja julgado a favor de um ou de outro, o amicus curiae, por seu turno, somente procura uma decisão justa para o caso, remetendo informações relevantes ao julgador’ (STF, ADPF 134 MC, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 22/4/2008, publicado em DJe 29/4/2008).
4. Na espécie, o interesse do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vincula-se diretamente ao resultado do julgamento favorável a uma das partes, circunstância que afasta a aplicação do instituto. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg na PET no REsp 1336026/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2017). [sem negrito no original]
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Indefiro o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso (Id. 73969984).
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.
Procedam-se ao apensamento destes autos ao de no 1000894-44.2021.8.11.0000.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator